Tribunal: TJMT
Processo: 1006559-75.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006559-75.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIANA SILVA CAMARGO - CPF: 022.713.961-58 (ADVOGADO), RICARDO JOSE SANTA CECILIA CORREA - CPF: 150.642.126-15 (EMBARGADO), IEDA MARIA CATALANO CORREA - CPF: 424.563.121-04 (EMBARGADO), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), IVAN DE SOUZA MERCEDO MOREIRA - CPF: 089.732.686-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1006559-75.2020.8.11.0000 na “AÇÃO DE EXECUÇÃO” de n. 671-40.1988.811.0041 onde litiga com RICARDO JOSE SANTA CECILIA CORREA E IEDA MARIA CATALANO CORREA perante a 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 49058987 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante com suas razões sob ID. 50536494 que é incontroverso que os executados confirmam que fornecem o bem de sua propriedade para moradia de sua filha, portanto, não há como estender a proteção legal a ambos os imóveis, necessidade de prequestionamento do Art. 1º, Art 5º e parágrafo único da Lei 8.009/90.

Contrarrazões sob ID. 53187043.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

É incontroverso que os agravantes tem registrado em seu nome dois apartamentos localizados nesta Capital, Edifício Monte Azul, recebendo as matriculas de n. 86.634 e 896.633, lado a lado e que, nestes apartamentos, é residência da família. Deve ser visto, por outro lado, que se tratam de dois pequenos apartamentos, cada um com 123,34 metros quadrados, que, segundo informam os agravantes, são utilizados em conjunto, pela entidade familiar, agravantes e sua filha.

A questão suscitada no presente recurso de agravo de instrumento, cinge em verificar se afasta a penhorabilidade de bem, conceituado como de família, a que menciona a Le 8.009/90, o fato de o proprietário ter dois apartamentos distintos, lado a lado, utilizando ambos pela entidade familiar constituída do casal e da filha.

Pois bem!

Por entidade familiar se deve entender toda e qualquer espécie de união capaz de servir de acolhedouro das pessoas, sendo esta protegida constitucionalmente, artigo 226 da Carta Cidadã.

A questão é definir que, em face das duas matriculas, estas sobrepõe sobre o prescrito na Lei 8.009/90 (Lei Sarney).

O art. 1º da citada lei, dispondo sobre a impenhorabilidade do bem de família, assim define:

‘O imóvel residencial próprio do casal, ou entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo as hipóteses previstas nesta lei’.

‘Data vênia’ dos que entenderem de forma diversa, no caso em apreço, baixando os fatos à realidade, a situação de existirem dois apartamentos vizinhos, dois registros diversos, não retira a impenhorabilidade de um dos apartamentos já que ambos, na pratica, sobretudo devido ao seu diminuto tamanho, somados entre si, é que está a abrigar a entidade familiar dos agravantes.

Isto porque, os Códigos não podem abranger explicitamente todas as relações em eterno evolver, de modo que devem ser considerados outros aspectos imprevistos e, neste contexto, deve o magistrado interpretar a lei, dentro do prescrito no artigo 5º, da Lei de Introdução ao Código Civil.

'Art. 5° - Na aplicação da lei, o juiz atenderá os fins sociais a quer ela se dirige e às exigências do bem comum.'

Assim, as normas legais, vistas sobre todos os ângulos, surgiram com a finalidade precípua de regular a vida do homem na sociedade. Por isso, não teria sentido que os fins sociais não fossem o objetivo máximo da aplicação da lei. Por outro lado, entende-se como bem comum tudo aquilo que for mais benéfico para o cidadão, até para preservação de sua dignidade, como bem definido no artigo 1º, inciso III, da Constituição Cidadã de 1988.

Desta forma, ao teor do dispositivo legal transcrito linhas acima, o juiz não deve seguir friamente o texto legal, como se todas as respostas estivessem no mesmo. Ao contrário, deve atentar-se à justiça, ao objetivo da lei e deve agir, em certos casos, com a razão e, desta forma, atendendo aos fins sociais, o juiz deve ser, sobretudo, humanista.

Conclui-se, portanto, que a hermenêutica do dispositivo legal (artigo 1º, Lei 8.009/90), deve sempre privilegiar os fins sociais perseguidos pelo legislador, de forma que este princípio, no caso em comento, representa uma exceção à regra geral, não protegendo o devedor inadimplente, mas, sobretudo, buscar proteção à própria entidade familiar em todos os seus contornos (artigo 226 e §§ da CF/88).

Como nos ensina o civilista SILVIO RODRIGUES:

‘A lei disciplina aplicações que se estendem no tempo e que florescerão em condições necessariamente desconhecidas do legislador. Daí a idéia de interpretar a lei de acordo com o fim a que ela se destina, isto é, procurar dar-lhe uma interpretação teleológica. O interprete, na procura do sentido da norma, deve inquirir qual o efeito que ela busca qual o problema que ela almeja resolver. Com tal interpretação é que se deve proceder à exegese de um texto. (Direito Civil, Parte Geral, 34ª Edição, página 25)’.

Oportuna se faz a referência ao escólio do doutrinador Miguel Reale:

"Interpretar uma lei importa, previamente, em compreendê-la na plenitude de seus fins sociais, a fim de poder-se, desse modo, determinar o sentido de cada um de seus dispositivos. Somente assim ela é aplicável a todos os casos que correspondam àqueles objetivos. Como se vê, o primeiro cuidado do hermeneuta contemporâneo consiste em saber qual a finalidade social da lei, no seu todo, pois é o fim que possibilita penetrar na estrutura de suas significações particulares. O que se quer atingir é uma correlação coerente entre "o todo da lei" e as "partes" representadas por seus artigos e preceitos, à luz dos objetivos visados.

(...) Fim da lei é sempre um valor, cuja preservação o atualização o legislador leve em vista garantir, armando-o de sanções, assim como também pode ser fim da lei impedir que ocorra um desvalor. Ora, os valores não se explicam segundo nexos de causalidade, mas só podem ser objeto de um processo compreensivo que se realiza através do confronto das partes com o todo e vice- versa, iluminando-se e esclarecendo-se reciprocamente, como é próprio do estudo de qualquer estrutura social.

(...) Pois bem, dessa compreensão estrutural do problema, resulta, em primeiro lugar, que o trabalho do intérprete, longe de reduzir-se a uma passiva adaptação a um texto, representa um trabalho constitutivo de natureza axiológica, não só por se ter de captar o significado do preceito, correlacionando-o com outros da lei, mas também porque se deve ter presentes os da mesma espécie existentes em outras leis: a sistemática jurídica, além de ser lógico-formal, como se sustentava antes, é também axiológica ou valorativo. (fonte Recurso Especial n. 272.742-PR).

Por outro aspecto, não se pode deixar de aplicar, neste caso, o que nos ensina a hermenêutica jurídica. Deve ser restringido o odioso e ampliado o favorável e, desta forma, deve ser visto, em face desta situação extraordinária, não catalogada expressamente na legislação pertinente, o que de melhor deve ser levado em consideração em relação aos fins sociais colimados na lei (art. 5º LICC) bem como o princípio constitucional da dignidade humana (inciso III, art. 1º CF).

Bem a propósito: ‘ODIOSA RESTRINGENDA, FAVORABILIA AMPLIANDA’

Isto porque, no conflito entre a segurança jurídica decorrente da garantia de um crédito, de natureza eminentemente obrigacional, e o direito à moradia, consagrada na CF, o direito deve optar sempre pela segunda situação. (art. 6º da CF).

Deve ser visto que a sociedade evolui, o mundo se transforma e, neste contexto, o direito e a justiça devem seguir a mesma linha. Se assim não o for, pode sofrer as conseqüências bem alertadas por GEORGES RIPERT: ‘Quando o direito ignora a realidade, a realidade se vinga, ignorando o direito’.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem, de há tempos, dando flexibilidade da norma em comento, entendendo que a impenhorabilidade prevista na Lei 8009/90 não se destina à proteção da família no sentido estrito, mas, sim, a resguardar o direito fundamental da moradia, com base no princípio constitucional da dignidade humana. Desta forma, se dois imóveis de uma família são considerados residência (entidade familiar), do casal e da filha, os dois devem estar protegidos pela impenhorabilidade prescrita na Lei Sarney.

Desta sorte, concluo, a meu viso, que a impenhorabilidade do bem de família, ao teor da Lei 8009/90 visa não somente resguardar o casal, mas, sobretudo, toda entidade familiar. Assim, no caso em comento, sendo os dois apartamentos utilizados como residência da entidade familiar, um pelo casal, outro por sua filha, respeitando posicionamentos contrários, ambos estão protegidos pela impenhorabilidade prevista da lei de regência.

Mudando o que deve ser mudado, na espécie, perfeitamente aplicável o posicionamento adotado pelo colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, dando, pelos aspectos vertidos linhas acima, dose de flexibilidade na norma em comento.

A propósito:

(...) A finalidade da Lei n. 8009/90 não é proteger o devedor contra suas dívidas, tornando seus bens impenhoráveis, mas, sim, reitera-se, a proteção da entidade familiar no seu conceito mais amplo. (Recurso Especial n. 1.126.173-MG, relator Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, 3ª. Turma, julgado em 09/04/2013, fonte; www.stj.jus.br)’.

(...) Se o constituinte buscou proteger a comunidade por qualquer dos pais e seus descendentes considerando como entidade familiar (art. 226, § 4º da CF), afigura-se justo, no caso em exame, o benefício da impenhorabilidade instituído pela Lei 8.009/90 alcance imóvel em que reside a ex-companheira e filhos do proprietário desse bem constrito, ainda que este último, por força de acordo na ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, não mais resida no imóvel. (Recurso Especial 272.742-PR, 3ª. Turma, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, fonte: www.stj.jus.br)’.

(...) A interpretação teleológica do art. 1º da Lei 8.009/90 revela que a norma não se limita ao resguardo da família. Seu escopo definitivo é a proteção de um direito fundamental da pessoa humana: o direito à moradia. (EREsp. 182223-SP-SP, Corte Especial, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, fonte: www.stj.jus.br)’.

Desta forma, como se vê nos documentos apresentados, situação incontroversa nos autos, malgrado existirem duas matrículas distintas (86.633 e 86.334), apartamentos vizinhos, de pequeno tamanho, dividindo ambos a família, (casal/filha), nos termos dos argumentos estabelecidos linhas acima, ambos estão protegidos pela impenhorabilidade prescrita na Lei 8.009/90 e, de conseqüência, a constrição feita na matrícula 86.634, deve ser excluída, anulando-se a penhora feita.

Forte nas razões acima, conheço do recurso e lhe dou provimento para desconstituir a penhora feita em relação ao imóvel em questão.

É como voto.

A finalidade da Lei 8009/90 não é proteger o devedor contra suas dividas não pagas, tornando seus bens impenhoráveis, mas, deve ser visto como uma lei de interesse público e social, que visa a proteção da entidade familiar no seu conceito mais amplo. Constatando que se tratam de dois pequenos apartamentos contíguos, utilizados ambos pela entidade familiar no seu todo, o simples aspecto de terem duas matriculas distintas, não afasta o direito de o devedor, protegido pela lei der impenhorabilidade, terem excluídas as penhoras sobre ambos. A interpretação do art. 1º da Lei 8.009/90 é a proteção de um direito fundamental da pessoa humana, sua moradia, visto, neste contexto, ambos os apartamentos em conjunto, como uma única habitação utilizada pela família.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020